Tribunal: TJDFT
Processo: 0707709-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707709-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA NOIMAN MOURAO E MELO D E S P A C H O É cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão atacada versa sobre decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 22 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator